Tribunal: TJPA
Processo: 0029509-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029509-09.2019.8.14.0401

APELANTE: JANEI COSTA VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,

PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JANEI COSTA VILHENA
, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155,
caput
, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por ausência de dolo na conduta.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente diante da Ocorrência Policial de ID 31354397, do Auto de Exibição e Apreensão de ID 31354399 onde consta: “(...) 01 (um) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, IMEI A Nº 359452072417314/01, IMEI B 359452072417312/01. (...)” e do Auto de Entrega de ID 31354399
, aliado à prova oral, prestada em juízo.
A alegação de que o apelante estava embriagado e pegou a mochila pensando que era sua, não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal, pois, conforme Ordenamento Jurídico Pátrio, a embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de conduzir à exclusão da imputabilidade penal, não havendo, nos autos, qualquer prova de que as declarações do recorrente pudessem vir a suprimir as provas produzidas pelo Ministério Público, de autoria do crime.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, readequada a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, porém, de ofício, readequando a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JANEI COSTA VILHENA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição diante da ausência de dolo na conduta.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 08/12/2019, por volta das 16:00hs, o ora denunciado furtou a mochila da nacional Milene Cristina Santos Dutra enquanto ambos estavam na travessa Franklin de Menezes, na Orla da Praia Grande, em Outeiro, a qual continha um celular da marca Samsung J5, preto e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência de dolo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente diante da Ocorrência Policial de ID 31354397, do Auto de Exibição e Apreensão de ID 31354399 onde consta: “(...) 01 (um) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, IMEI A Nº 359452072417314/01, IMEI B 359452072417312/01. (...)” e do Auto de Entrega de ID 31354399
, aliado à prova oral, prestada em juízo
.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva, relatando que realmente estava no local e como já tinha bebido muito, resolveu ir embora e, no momento de ir, “achou” que a mochila era sua e acabou pegando.

A vítima MILENE CRISTINA SANTOS DRUTA, em juízo, afirmou “
que

estava na praia do Outeiro com alguns parentes, e estava em uma barraca na praia, quando em certo momento deu pela falta de sua mochila, o que começou a procurar. Messe momento algumas pessoas que estavam no local informaram para a declarante que um homem que também estava no local pegou a sua mochila, sendo que essas pessoas apontaram as características físicas e as roupas que o citado homem estava usando, foi quando então, procurando pelo referido homem, a Vítima acabou por localizá-lo ainda às proximidades, e já visualizou que o mesmo carregava sua mochila, então foi que pediu a ajuda do segurança do bar e de imediato chamaram uma viatura da polícia militar que minutos após chegou no local”
.

A vítima relatou ainda, que após o ocorrido, verificou que o ora recorrente estava com a sua mochila e, com a chegada da polícia, este entregou a mochila de imediato. Relatou a Vítima também que o homem estava com sinais de ter ingerido bebida alcóolica e que dos seus pertences do interior da mochila, somente certa quantia de dinheiro não foi devolvida.

As Testemunhas JOSIEL FELIPE SANTOS SOUZA, WILLIAM SILVEIRA GEMAQUE e RANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, todos policiais militares que participaram da operação que findou com a prisão em flagrante do recorrente, em juízo, ratificaram as declarações prestadas pela vítima,

confirmando os pontos relevantes relatados na denúncia.

Por oportuno, em crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que o crime de furto consiste na criminalização das ocorrências em que um indivíduo se apodera de coisa móvel pertencente a outrem, isto é, torna-se dono daquilo que não lhe pertence, não se admitindo a forma culposa, exigindo-se o dolo específico como elemento subjetivo do tipo, demonstrada pela intenção do agente de se apoderar, definitivamente, da coisa alheia móvel, como ocorreu no presente caso. Outrossim, a alegação de que o apelante estava embriagado e pegou a mochila pensando que era sua, não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal, pois, conforme Ordenamento Jurídico Pátrio, a embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de conduzir à exclusão da imputabilidade penal, não havendo, nos autos, qualquer prova de que as declarações do recorrente pudessem vir a suprimir as provas produzidas pelo Ministério Público, de autoria do crime.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, porém, de ofício, readequando a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025